Tribunal: TJMT
Processo: 0002309-52.2013.8.11.0035
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002309-52.2013.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), PRISCILA FANTIN ALMEIDA - ME - CNPJ: 12.613.520/0001-59 (APELADO), CAROLINE CLAUDIO BASTOS - CPF: 046.394.361-90 (ADVOGADO), ANDERSON FANTIN ALMEIDA - CPF: 580.585.081-87 (APELADO), ANDERSON FANTIN ALMEIDA - CPF: 580.585.081-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. INOBSERVÂNCIA DA DUPLA INTIMAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação ordinária de cobrança fundada em contrato de abertura de crédito, sob o fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa quando não observada a prévia intimação do advogado constituído nos autos, especialmente diante de pedido expresso de intimação exclusiva, antes da intimação pessoal da parte autora.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa exige a observância do procedimento previsto no art. 485, III e § 1o, do CPC, interpretado à luz da jurisprudência consolidada, que impõe a realização da dupla intimação: do patrono constituído e, somente em caso de persistente inércia, da parte pessoalmente.

4. No caso concreto, não houve intimação prévia do advogado regularmente habilitado, o qual havia requerido expressamente que as intimações fossem realizadas em seu nome, sob pena de nulidade, conforme dispõe o art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC.

5. A inobservância do pedido de intimação exclusiva e a supressão da intimação do patrono descaracterizam o abandono processual, configurando nulidade por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

“1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação do advogado constituído nos autos, antes da intimação pessoal da parte autora.

2. É nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito quando desatendido pedido expresso de intimação exclusiva, nos termos do art. 272, § 5o, do CPC
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
(ID 322514403) contra a sentença de ID 332332890, proferida nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança n. 0002309-52.2013.8.11.0035
, ajuizada em face de
PRISCILA FANTIN ALMEIDA
, que julgou o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de impulsionamento processual, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos dos artigos 485, § 2o, segunda parte, e 84, primeira parte, ambos do Código de Processo Civil.

Em síntese,
sustenta que não houve intimação prévia de seu patrono para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, conforme determina o artigo 485, §1o, do CPC. Alega que o juízo de primeiro grau promoveu diretamente a intimação pessoal da instituição financeira, sem antes intimar o advogado constituído nos autos, configura
ndo
nulidade processual.

Destaca que o patrono
da parte apelante
, ingressou nos autos em 07/11/2022, requerendo expressamente que as intimações fossem realizadas exclusivamente em seu nome, sob pena de nulidade, conforme previsão do artigo 272, § 2o e 5o, do CPC.

Argumenta que não houve desídia ou inércia de sua parte, uma vez que seu advogado sequer foi intimado para dar andamento ao
feito, tendo o magistrado "pulado etapas no procedimento" ao determinar diretamente a intimação pessoal da instituição financeira.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença recorrida, determinando-se o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento. (ID. 332332908)

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Extrai-se dos autos que
a parte
apelante
ajuiz
ou
Ação
Ordinária de Cobrança
em face da parte ora apelada, visando
a condenação do requerido ao pagamento de R$ 16.491,51 (dezesseis mil, quatrocentos e noventa e um reais, e cinquenta e um centavos) acrescidos de correçã
o monetária, juros e encargos contratuais moratórios até a data do pagamento, ante a
ausência
de adimplemento do
Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Rápido, n° 292.701.204
.

O feito teve regular processamento e, após diversas tentativas infrutíferas de intimar
a parte
requerente para
dar prosseguimento ao feito,
sem qualquer manifestação da parte autora/apelante o magistrado
a quo
proferiu sentença
julgando extinto o processo, sem resolução d
e mérito nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Inconformad
o
, recorre a
parte
requerente.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte a
utora
.

Isto porque,
o
artigo 485, III e §1o, do Código de Processo Civil estabelece:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Embora o dispositivo legal mencione apenas a necessidade de intimação pessoal da parte, a jurisprudência consolidada, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Tribunal, firmou entendimento no sentido de que, para a extinção do processo por abandono da causa, é necessária a observância da chamada "dupla intimação": primeiro do advogado constituído nos autos e, persistindo a inércia, da parte pessoalmente.

No caso em análise, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, não houve a prévia intimação do patrono do apelante para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. O juízo de primeiro grau determinou diretamente a intimação pessoal da instituição financeira, em desacordo com o procedimento estabelecido na jurisprudência.

Ademais, consta dos autos que o advogado Eduardo
Janzon
Avallone Nogueira, inscrito na OAB/MT sob o no 31.764-A, ingressou no processo em 07/11/2022, requerendo expressamente que as intimações fossem realizadas exclusivamente em seu nome, sob pena de nulidade, conforme previsão do artigo 272, §§ 2o e 5o, do CPC.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO PRÉVIO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE TRÊS PATRONOS DA PARTE. INTIMAÇÃO SOMENTE EM NOME DE DOIS ADVOGADOS. NULIDADE CONFIGURADA. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Embargos de divergência opostos em 26/05/2020. Conclusão ao gabinete em 31/08/2020. Julgamento CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a validade da intimação de advogado quando há pedido de intimação exclusiva, com fundamento no § 5o do
art
. 272 do CPC/15. 3. Dispõe o art. 272, § 5o, do CPC/15 que: "
constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
". 4. Hipótese em que há
pedido de intimação exclusiva de três patronos indicados, mas somente dois deles foram intimados. 5. Invalidade da intimação, necessidade de que todos os advogados indicados sejam intimados. 6. O acórdão embargado adotou de posicionamento segundo o qual o STJ teria firmado entendimento no sentido de que "não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que pede intimação exclusiva, mas tão somente de um deles", firmado na vigência do CPC/1973. Todavia, a situação fática a sob julgamento se enquadra perfeitamente na hipótese analisada no acórdão paradigma, segundo a qual
configura-se nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados, por força do que disciplina o art. 272,
§ 5o, do CPC/
2015 .
Precedentes. 7. Embargos de divergência no agravo em recurso especial acolhidos. (STJ -
EAREsp
: 1306464 SP 2018/0137372-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/11/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
09/03/2021)
.

Em
mesmo sentido, este
Egrégio
Tribunal de Justiça já decidiu:

"
APELANTE (S): EDILEUZA FRANCISCA DE OLIVEIRA BARROS APELADO (S): LAFAIETE PEREIRA CUNHA EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO .
ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DA AUTORA COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA DA
PENALIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO
PROVIDO .
I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Edileuza Francisca de Oliveira Barros contra sentença que extinguiu a Ação de Usucapião sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa

II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se é válida a sentença de extinção do processo por abandono da causa quando não realizada a intimação pessoal do patrono da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, § 1o, do CPC.

III .
RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, III e § 1o, do CPC, condiciona a extinção do processo por abandono à prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de cinco dias

4 .
No caso, não houve intimação do patrono da parte autora com a advertência legal, tendo sido determinada diretamente a intimação pessoal da parte.

5. A ausência de intimação do advogado constituído descaracteriza o abandono processual, impondo a nulidade da sentença.

6 .
Precedentes do STJ e do TJMT reconhecem que a extinção do processo por abandono depende da observância da dupla intimação (parte

patrono), sob pena de cerceamento de defesa e violação ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
provido .
Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa, sem que tenha havido a intimação pessoal do patrono da parte autora, exigida pelo art. 485, § 1o, do
CPC .
”Dispositivos
relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1o; CF, art. 5o, LIV e
LV.Jurisprudência
relevante citada: STJ, REsp 1750306/MT,
Rel
. Min. Herman Benjamin, j. 17/10/2019; TJMT, Apelação Cível 0000241-51.2016 .8.11.0027, Rel.
Des .
José Luiz
Leite
Lindote
, j. 06/11/2024; TJMT, Apelação Cível 1016360-47.2024.8 .11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves,
j .
22/01/
2025.(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009268320248110084, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025)

Portanto, a ausência de intimação prévia do advogado constituído nos autos para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, configura nulidade processual que impede a extinção do processo por abandono da causa.

Ressalte-se que não se trata de mera formalidade, mas de garantia do devido processo legal e do contraditório, princípios constitucionalmente assegurados. A intimação do advogado é medida que visa assegurar o efetivo conhecimento da parte sobre a necessidade de impulsionar o feito, evitando-se extinções prematuras e indesejadas do processo.

No caso em tela, o juízo de primeiro grau "pulou etapas no procedimento", como bem apontado pelo apelante, ao deixar de intimar primeiramente o patrono constituído nos autos, o que configura nulidade insanável.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026